Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE MARCO CIVIL DA INTERNET. FORNECIMENTO DE DADOS. ATO ILÍCITO. LESÃO POTENCIAL À HONRA E IMAGEM. DEVIDO. PRAZO DE GUARDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) em seu artigo 5o, inciso VIII; artigo 10 e artigo 15, há obrigação de guarda dos endereços de IP, data e horário de acesso, conjunto denominado de “registros de acesso a aplicações de internet”, os quais devem ser providos mediante ordem judicial, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito.
1.1. No caso, as publicações dos perfis afrontaram a honra e a imagem da autora, fazendo jus ao acesso aos dados pleiteados.
1.2. As publicações possuem claro conteúdo difamatório, além do nome de um dos perfis fazer apologia ao nazismo.
2. O dever de guarda e fornecimento constante do art. 15 do Marco Civil da Internet, que obriga a guarda dos registros de aplicação por 6 (seis) meses, deve ser contado a partir da notificação da parte requerida da decisão judicial que determinou a entrega das informações requeridas.
2.1. Após tomar ciência da ação, não pode o provedor de aplicação deixar de guardar os registros, tendo em vista a consciência da existência do litígio e seu objeto, qual seja, os registros de um determinado período necessários à identificação do autor o qual foi imputada a conduta ilícita.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.